Tribunal: TCU
Processo: 033.935/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeito de Pongaí/SP, em virtude de irregularidade na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo, para realização de festa do peão, em 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Ademir Bortoli, ex-prefeito de Pongaí/SP, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Ministério do Turismo, por meio do Convênio 01303/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento do mérito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 212 do RI/TCU 9.2. enviar cópia desta deliberação ao FNDE, ao Município de Pongaí SP e à Sra. Neide Bordim Bortoli, administradora provisória do Sr. Ademir Bortoli.